Tribunal: TJSP
Processo: 2137918-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 - MUNICÍPIO DE MATÃO. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo a quitação parcial do débito. Recurso interposto pelo Município.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA – Questão que não demanda dilação probatória.
QUITAÇÃO DO DÉBITO – A dação de imóvel em pagamento é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 - MUNICÍPIO DE MATÃO. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo a quitação parcial do débito. Recurso interposto pelo Município.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA – Questão que não demanda dilação probatória.
QUITAÇÃO DO DÉBITO – A dação de imóvel em pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional – No caso, a Lei Municipal no 4.951/2015 autorizou o recebimento de oito imóveis do ora executado em pagamento pelos débitos inscritos em dívida ativa e pelo IPTU do exercício de 2016 – Escritura da dação em pagamento lavrada em 26/01/2017, ocasião em que o Município deu plena quitação das dívidas elencadas na Lei Municipal no 4.951/2015, operando-se a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, XI, do Código Tributário Nacional – Extinção da execução fiscal quanto ao IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 – Precedentes desta C. Câmara em casos idênticos, envolvendo as mesmas partes.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137918-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante MUNICÍPIO DE
MATAO, é agravado JOSÉ ZANARDI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137918-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15959
2
VOTO No: 15959
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2137918-17.2020.8.26.0000
COMARCA DE MATÃO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MATÃO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ZANARDI
JUÍZA DE 1o GRAU: ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - IPTU EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 -
MUNICÍPIO DE MATÃO. Decisão que acolheu em parte a
exceção de pré-executividade, reconhecendo a quitação parcial
do débito. Recurso interposto pelo Município.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INOCORRÊNCIA
Questão que não demanda dilação probatória.
QUITAÇÃO DO DÉBITO A dação de imóvel em pagamento
é uma das formas de extinção do crédito tributário previstas
no artigo 156 do Código Tributário Nacional No caso, a Lei
Municipal no 4.951/2015 autorizou o recebimento de oito
imóveis do ora executado em pagamento pelos débitos inscritos
em dívida ativa e pelo IPTU do exercício de 2016 Escritura
da dação em pagamento lavrada em 26/01/2017, ocasião em
que o Município deu plena quitação das dívidas elencadas na
Lei Municipal no 4.951/2015, operando-se a extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, XI, do Código Tributário
Nacional Extinção da execução fiscal quanto ao IPTU dos
exercícios de 2014 a 2016 Precedentes desta C. Câmara em
casos idênticos, envolvendo as mesmas partes.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na ação que o MUNICÍPIO DE MATÃO
move contra o ESPÓLIO DE JOSÉ ZANARDI.
O agravo foi oferecido pelo exequente contra a r. decisão de fls. 130/132 daqueles autos,
que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a
quitação do débito referente aos exercícios de 2014 a 2016.
Alega o agravante (fls. 01/17), preliminarmente, a inadequação da via eleita, uma vez
que a análise da matéria demandaria dilação probatória, não admitida em exceção de pré-
executividade. Aduz que a Lei Municipal no 4.951/2015 autorizou o Município a receber lotes do
executado em pagamento por débitos tributários, convalidando a avaliação dos lotes que seriam
recebidos e atribuindo a eles valor monetário. Aponta que a referida lei indicou o valor dos
imóveis e do débito na época de sua aprovação. Defende, no entanto, que diante da demora para a
efetivação da transmissão do bem, incidiram sobre o débito encargos moratórios, de forma que não
ocorreu a quitação integral da dívida quando da lavratura da escritura de dação em pagamento.
O agravo foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela
recursal (fls. 22).
A contraminuta veio (fls. 25/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137918-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15959
3
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três tipos
de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento, ainda não
juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula supracitada do
Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
No caso dos autos, a controvérsia refere-se à quitação do débito dos exercícios de 2014 a
2016.
Observa-se que o excipiente juntou aos autos os documentos necessários à análise da
matéria (fls. 16/30 da execução fiscal), sendo desnecessária a dilação probatória e, portanto,
cabível a exceção de pré-executividade.
DA QUITAÇÃO DO DÉBITO.
A dação em pagamento de bens imóveis está prevista no artigo 156 do Código Tributário
Nacional como umas das formas de extinção do crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
XI
a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei.
No Município de Matão, a Lei Municipal no 4.951/2015 autorizou o Poder Executivo a
receber os oito imóveis nela elencados, pertencentes a José Zanardi ou aos seus sucessores, como
forma de pagamento dos débitos em seu nome inscritos em dívida ativa, bem como do IPTU do
exercício de 2016 incidente sobre os imóveis de sua propriedade (fls. 16/18 da execução fiscal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137918-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15959
4
Dispõe a referida lei:
Art. 5o. A dação em pagamento, objeto da presente Lei, desobriga o devedor
José Zanardi e/ou sucessores das referidas dívidas, em razão da credora
Prefeitura Municipal de Matão receber os imóveis descritos no artigo 1o, em
substituição da prestação que lhe era devida. [...]
Art. 7o. O espólio de José Zanardi e/ou sucessores deverão formalizar o interesse
por escrito na dação em pagamento, bem como a concordância expressa com os
termos da Lei, a qual será em caráter irretratável, no prazo de 15 (quarenta e
cinco) dias a contar da publicação desta Lei.
Parágrafo único. No mesmo prazo previsto no caput, o espólio de José Zanardi
e/ou sucessores deverão apresentar os documentos exigidos pela
Municipalidade, bem como requerimento de expedição de alvará judicial
junto ao juízo de inventário ou arrolamento, necessário á lavratura da
escritura pública, sob pena de revogação do procedimento e continuidade das
cobranças administrativa e judicial da dívida. (grifo nosso)
Observa-se que a Lei Municipal no 4.951/2015 não estabeleceu prazo para que a escritura
fosse lavrada, mas apenas para que o devedor manifestasse sua concordância, apresentasse os
documentos exigidos e requeresse autorização para a dação em pagamento no juízo do inventário.
Assim, a lei já considerou a necessidade de apreciação de tal pedido por aquele juízo, o
que logicamente demandaria algum tempo, inerente à tramitação do inventário.
Conforme se depreende da decisão copiada às fls. 62 da execução fiscal, o juízo do
inventário determinou em 03/05/2016 a intimação de todos os herdeiros para que se manifestassem
acerca do pleito de autorização da dação em pagamento.
Em 26/01/2017 foi lavrada a escritura de dação em pagamento dos oito imóveis, na qual
consta que o Município deu “plena, geral e irrevogável quitação” dos valores elencados na Lei
Municipal no 4.951/2015 (fls. 26/30).
Com isso, observa-se que a quitação abrangeu a integralidade dos débitos elencados na
referida lei.
Assim, diante da extinção o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso XI do
Código Tributário Nacional, a execução fiscal deve ser extinta quanto ao IPTU dos exercícios de
2014 a 2016.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara em casos idênticos, envolvendo as mesmas
partes:
AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Exceção de pré-executividade IPTU
2014 a 2017 Município de Matão: a) incidente cabível, dada a desnecessidade
de dilação probatória; b) contraditório e ampla defesa oportunidade dada ao
exequente observância do devido processo legal ausência de nulidade; c)
crédito relativo aos exercícios de 2014 a 2016 comprovação de quitação
por meio de dação em pagamento ausência de encargos moratórios
prosseguimento do feito somente em relação ao exercício de 2017 mantido
o acolhimento parcial do incidente - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Agravo
de Instrumento 2144421-54.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 02/07/2020, V.U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137918-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15959
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU Exercícios de 2014 a 2017 Insurgência em
face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para
extinguir o IPTU e encargos dos exercícios de 2014 a 2016, prosseguindo-se em
relação ao exercício de 2017 Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a
dação em pagamento dos imóveis pertencentes ao espólio do devedor para
quitação de débitos inscritos em dívida ativa, ajuizadas e não ajuizadas, inclusive
o IPTU de 2016 Escritura de dação em pagamento firmada em 26.01.2017,
na qual a Fazenda Municipal deu plena quitação, abrangendo, portanto, os
encargos moratórios, com o registro de que a execução fiscal foi ajuizada
posteriormente à lavratura da aludida escritura Decisão mantida - Recurso
improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2146140-71.2020.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 07/07/2020, V.U.) (grifo
nosso)
Assim, a respeitável decisão agravada deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR